Tribunal: TJDFT
Processo: 0731413-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO.PRESUNÇÃO RELATIVA. CRITÉRIOS. HIPOSUFICIÊNCIA. COMPROVADA.
1. No caso em exame, conforme consta nos autos, a agravante recebe remuneração bruta no importe de R$ 7.110,33 (sete mil, cento e dez reais, e trinta e três centavos). Após descontos obrigatórios (Imposto de Renda e Seguridade Social) a renda líquida perfaz a quantia de R$2.935,86 (dois mil e novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos).
2. Nesse contexto, ao afastar a presunção de veracidade e concluir pelo indeferimento do pleito, o juízo a quo deverá expor as razões de seu convencimento com base em elementos concretos, considerando, inclusive, os gastos que se vinculam ao objeto de impugnação da demanda originária.
3. No caso dos autos a autora/agravante, conquanto possua renda mensal bruta pouco superior ao limite dos 5 salários mínimos (R$ 7.060,00), sua renda é sensivelmente reduzida em razão dos descontos oficiais e de prestações de empréstimos consignados, alcançando um valor liquido que é insuficiente para arcar com o pagamento das despesas mensais referentes a aluguel, alimentação, transporte etc.
4.Evidenciado, com base em dados concretos, a insuficiência da renda da autora para arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, deve fazer jus à gratuidade de justiça.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.